Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713203-29.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL CRUZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O réu, consciente e voluntariamente, subtraiu bem de terceiro, desligou o aparelho celular, o formatou e passou a utilizá-lo como se proprietário fosse, caracterizando a sua conduta o crime de furto, nos exatos termos da denúncia. 2. O crime de apropriação indébita se aperfeiçoa quando o agente inverte o título da posse, inicialmente legítima, passando a exercer sobre a coisa possuída atos de domínio, dela dispondo como se legítimo proprietário fosse. Conforme se depreende dos autos, a vítima não entregou nenhum objeto ao réu em confiança. O apelante não tinha a posse legítima anterior da coisa. 3. O crime de apropriação de coisa achada não está configurado. A subtração de coisa esquecida diverge da apropriação de coisa perdida. Configura-se o crime de furto no primeiro caso e, no segundo, o de apropriação de coisa achada, propriamente dita. 4. Imprescindível ao reconhecimento do instituto do arrependimento posterior a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 16; 155, caput; e 169, inciso II, todos do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de furto para o crime de apropriação de coisa achada, tendo em vista a inadequação típica da conduta. Sustenta, ainda, que a restituição do bem impõe o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16; 155, caput; e 169, inciso II, todos do Código Penal. Isso porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Conforme se depreende dos autos, a vítima não entregou nenhum objeto a Daniel Cruz em confiança. O apelante não tinha a posse legítima anterior da coisa. Pelo contrário, o quadro probatório tornou induvidosa a subtração do bem, havendo o réu obtido a posse de forma ilegal. No furto, o bem/objeto não está na posse do agente, mas na posse da vítima, a quem de fato a coisa pertence. Esse o caso em análise. O crime de apropriação de coisa achada, a seu turno, também não está configurado. A subtração de coisa esquecida diverge da apropriação de coisa perdida. Configura-se o crime de furto no primeiro caso e, no segundo, o de apropriação de coisa achada, propriamente dita. No caso dos autos, a vítima não perdeu o bem, ela o esqueceu no veículo do réu. Sabia o que havia esquecido, quando, onde e com quem o havia esquecido. O réu, a seu turno, conhecia tal circunstância. O dolo de assenhoramente definitivo de coisa alheia móvel ficou evidente quando, ao ser insistentemente procurado pela vítima, não atendeu as ligações telefônicas e, posteriormente, desligou o aparelho celular. Além disso, questionado pela empresa Uber acerca da posse do celular, negou estivesse com o bem. Logo após, desligou o aparelho, o formatou e passou a utilizá-lo como se proprietário fosse. [...] Por fim, não cabe falar na causa de redução de pena do arrependimento posterior. Para o reconhecimento do instituto, imprescindível a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. De acordo com o conjunto probatório, o aparelho devolvido estava com algumas avarias, que culminaram com a condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais, da qual a defesa não se insurgiu.” Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). Nesse sentido é a decisão monocrática proferida no REsp no 1.883.331, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 05/02/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003